Tribunal: TJDFT
Processo: 0724873-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. REGULARIDADE (ART. 528, §3o, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, em sede de cumprimento provisório de sentença de alimentos, pela qual decretou a prisão civil do executado/agravado pelo prazo de 30 (trinta) dias.
2. Prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a subsistência do alimentando e pode se referir a inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.
3. A alegada redução na capacidade de pagamento da parte alimentante não constitui, por si só, fundamento idôneo a justificar o inadimplemento e, por consequência, reformar a decisão anteriormente proferida. Ao contrário do que sustentado, a não quitação do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às “3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo” (art. 528, § 7o do Código de Processo Civil). Pagamento parcial não é suficiente a elidir a cobrança efetuada pela exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.